Tribunal: TJES
Processo: 5012693-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012693-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: CAIQUE GONCALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETENTO CUSTODIADO EM UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. PRETENSÃO DE ACESSO A MEIOS PARA CURSO SUPERIOR NA MODALIDADE EAD. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 66, III,
f
, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.

1. A pretensão deduzida em mandado de segurança que busca assegurar a detento acesso a equipamentos e meios para estudo durante o cumprimento da pena possui natureza diretamente relacionada à execução penal.

2. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre incidentes relacionados aos direitos e deveres do apenado, nos termos do art. 66, III, f, da Lei n. 7.210/84.

3. A Vara Cível e da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para apreciar pedido que interfere na gestão da custódia e no acompanhamento da execução da pena.

4. Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do Juízo de origem, com determinação de remessa dos autos ao Juízo da Vara Criminal com atribuição para execução penal.

5. Preliminar
ex officio
de incompetência absoluta acolhida. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar ex officio de incompetência absoluta do Juízo originário e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, bem julgar o agravo interno de id 15592751 prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 71858481, proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana nos autos do mandado de segurança impetrado por Caíque Gonçalves, na qual a Magistrada de origem deferiu a tutela de urgência para determinar ao Secretário de Justiça que possibilite ao impetrante, no local em que atualmente se encontra custodiado, acesso a equipamentos e meios que garantam sua participação nas aulas, provas e outras atividades do curso de Administração na modalidade de Educação a Distância (EAD).

Nas razões recursais de id 15323188, o agravante sustenta, em síntese, que: a) o deferimento da tutela de urgência esgota o objeto da ação, o que é vedado contra a Fazenda Pública; b) a decisão recorrida carece de probabilidade do direito, pois a transferência do agravado não foi imotivada, mas sim baseada em sua alta periculosidade, pois foi condenado a oitenta e cinco anos de reclusão por quatro homicídios qualificados; c) a alocação do agravado na Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA I) é justificada por sua periculosidade, sendo a unidade adequada para seu perfil; d) a execução da medida imposta exige a presença contínua de servidores penitenciários para acompanhamento do detento durante as aulas, o que impõe um relevante ônus logístico e funcional à unidade prisional, que já enfrenta déficit de servidores; e e) a decisão cria um precedente perigoso que pode fomentar a judicialização de pleitos semelhantes e comprometer a segurança institucional.

Decisão liminar proferida no id 15391964. deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 15556801.

Agravo interno interposto no id 15592751, com contrarrazões no id 16293894.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 16698648, opinando pela incompetência do Juízo originário.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência que assegurou a detento de alta periculosidade, custodiado em unidade prisional de segurança máxima, o acesso a meios para cursar ensino superior na modalidade EAD, diante de alegada ausência de probabilidade do direito, risco à segurança e ônus desproporcional à Administração Pública.

Preliminar
ex officio
de incompetência absoluta do Juízo originário

Conforme exposto na decisão liminar, a
incompetência do Juízo originário (
Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana
) para decidir questão afeta à execução penal é patente.

Segundo o art. 66, III,
f
da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), compete ao Juiz da Execução decidir sobre incidentes da execução, de forma que a determinação judicial de garantir acesso a equipamentos para estudo a detento em unidade prisional não é de competência da Vara da Fazenda Pública.

O mandado de segurança, embora seja um instrumento processual constitucional, neste caso, discute uma questão diretamente ligada à execução penal, atraindo a competência da Vara especializada.

Em parecer (id 16698648), a Procuradoria de Justiça ressaltou que
“é manifesta a natureza criminal dos fatos subjacentes à medida que o impetrante visa obter, sendo cristalino, a nosso ver, que a matéria é de competência típica da Vara de Execuções Penais, conforme estabelecem os artigos 65 e 66 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) o que, sob a ótica desta Procuradoria de Justiça Cível, suscita uma questão antecedente ao próprio julgamento da presente controvérsia, qual seja, a competência, no âmbito desse Sodalício, para resolver a quaestio”
.

Em complemento, consignou que
“diante da natureza do tema discutido e da jurisprudência consolidada sobre o assunto, impõe-se no 1º grau o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da Vara Cível da Comarca de Viana/ES e cabe, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, sendo esta a autoridade competente para processar e julgar o presente writ, uma vez que é responsável pelo acompanhamento da execução penal e pela fiscalização dos direitos e deveres inerentes ao cumprimento da pena”
.

Diante do exposto, acolho a preliminar
ex officio
de incompetência absoluta do Juízo originário e determino a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, para que processe e julgue o mandado de segurança.

Via de consequência, julgo o agravo interno de id
15592751
prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)